Tribunal: TJPA
Processo: 0859182-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859182-52.2021.8.14.0301

APELANTE: W. G. M. MARQUES - ME, WAGNER GALLET MENEZES MARQUES

APELADO: CLEIA REMOR FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ACORDO DE PAGAMENTO COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por W.G.M. Marques - ME e Wagner Gallet Menezes Marques contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade. Os embargos foram opostos fora do prazo legal, conforme entendimento do juízo de origem, que determinou o prosseguimento da execução e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo de pagamento mediante dação de um veículo Jeep caracteriza novação do título executivo, implicando novo prazo para a oposição dos embargos à execução; e (ii) verificar se a rejeição liminar dos embargos por intempestividade configura cerceamento de defesa, diante da alegação de falta de análise de provas pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição dos embargos à execução é de quinze dias úteis, contados da citação do executado, conforme art. 915 do CPC. No caso, a citação ocorreu em 11 de agosto de 2020, com a certificação de inércia em 1º de outubro de 2020, consolidando a intempestividade dos embargos.

A alegação de novação não procede, pois o acordo celebrado entre as partes apenas suspendeu a execução, sem extinguir ou substituir a obrigação original. Nos termos do art. 361 do Código Civil, a novação exige clara intenção de substituir a obrigação anterior, o que não se verifica, especialmente porque o acordo previa a retomada da execução em caso de descumprimento.

A rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade não caracteriza cerceamento de defesa. Os apelantes tiveram oportunidade de se manifestar e produzir provas em outros momentos processuais, e a sentença analisou amplamente a questão da tempestividade, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme os arts. 7º e 9º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução por acordo de pagamento sem extinção da dívida não configura novação e não altera o prazo para oposição de embargos à execução.

A intempestividade dos embargos à execução impede o exame de outras matérias, incluindo as de ordem pública, e não configura cerceamento de defesa quando respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 7º, 9º, 10, 915; CC, art. 360 e 361.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000211972849001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 26/10/2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 10524223920238260224, Rel. Roberto Maia, j. 02/10/2024; TJ-SC, APL nº 50103854220228240054, Rel. Edir Josias Silveira Beck, j. 15/06/2023; TJ-PR, APL nº 00032866420198160077, Rel. Fernando Antonio Prazeres, j. 20/04/2020.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe improvido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
W.G.M. Marques - ME e Wagner Gallet Menezes Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelos apelantes, com fundamento na intempestividade.

A decisão recorrida, consignada no Id 95555825, considerou que os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal, motivo pelo qual determinou o prosseguimento da execução (autos nº 0831722-27.2020.8.14.0301), fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa

.

Em suas razões recursais, Id 15888472, os apelantes sustentam: (i) que houve novação do título executivo com a celebração do acordo de pagamento através de dação de um veículo Jeep como bem específico, o que alteraria as condições originais da dívida; (ii) que o descumprimento do acordo pela exequente decorreu de sua recusa em receber o veículo no estado pactuado, apontando a necessidade de oitiva de testemunhas para comprovação desse fato; (iii) que a execução deveria ter seguido os moldes de entrega de coisa certa, e não a execução por quantia certa; (iv) que houve excesso de execução, considerando que o valor da dívida deveria se limitar ao montante de R$ 70.000,00; (v) que o imóvel oferecido pelos apelantes seria suficiente para garantia da execução; (vi) que a ausência de análise de provas configuraria cerceamento de defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 7º, 9º e 10 do CPC
.

Em contrarrazões, Id 15888479, a apelada, Cléia Remor Fonseca, argumenta que: (i) a intempestividade dos embargos está configurada, uma vez que os apelantes perderam o prazo para defesa quando citados na execução, o que foi expressamente certificado nos autos; (ii) não houve novação do título, apenas suspensão do processo para cumprimento do acordo, com previsão de continuidade em caso de descumprimento; (iii) o valor da execução deve incluir a atualização monetária e juros de mora, além das custas judiciais e honorários sucumbenciais; (iv) a penhora decretada é adequada para garantir o cumprimento da execução, dada a prática de desvio patrimonial observada nos autos; (v) a defesa dos apelantes não foi cerceada, uma vez que lhes foi oportunizado o contraditório em diversos momentos processuais, inclusive mediante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que não foi exercida oportunamente
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à validade dos embargos à execução interpostos pelos apelantes, diante da alegação de intempestividade por parte do juízo de origem e da apelada. Argumentam os recorrentes, em síntese, que a celebração do acordo homologado entre as partes, que visava a extinção da dívida por meio da dação em pagamento de um veículo Jeep, configuraria novação, deslocando o marco temporal para a apresentação dos embargos.

I. DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS E DA ALEGADA NOVAÇÃO

O art. 915 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o prazo para a oposição dos embargos à execução é de quinze dias úteis, contados da data de citação do executado. No caso em tela, verifico que a citação dos embargantes ocorreu em 11 de agosto de 2020, conforme certidões ID 18917411 e ID 18917407 dos autos principais. Após o decurso desse prazo, a ausência de manifestação resultou na certificação de inércia em 1º de outubro de 2020 (ID 20052854), consolidando a preclusão do direito de defesa via embargos

.

Os recorrentes, no entanto, sustentam que o acordo firmado em fevereiro de 2021 entre as partes teria modificado substancialmente as condições da obrigação original, caracterizando novação, nos termos dos arts. 360 e seguintes do Código Civil. Alegam, portanto, que a retomada da execução, após o alegado descumprimento do acordo, ensejaria novo prazo para apresentação de embargos.

Todavia, não vislumbro a existência de novação na espécie. Conforme fundamentado na sentença e reconhecido pela jurisprudência, o mero acordo de pagamento com cláusula de suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação não configura novação, principalmente quando prevê a continuidade da execução em caso de descumprimento, o que retorna as partes ao status quo ante. Como destaca o art. 361 do Código Civil, para haver novação é necessária uma clara intenção de substituir a obrigação anterior por uma nova, o que não se verifica no caso dos autos

.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOVAÇÃO DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMO DE NOVAR - CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 360, I, do CC/2002, a novação ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" - A mera confissão de dívida, acompanhada de renegociação, com o estabelecimento de novo prazo para pagamento, não configura novação da dívida, sendo necessária a comprovação da vontade das partes em substituir o crédito anterior - A exceção de pré-executividade não é o instrumento adequado para impugnar execução de título extrajudicial com base em alegações de matérias que exigem dilação probatória, as quais devem ser examinadas em sede de embargos à execução (art. 914 e seguintes, CPC/15).

(TJ-MG - AI: 10000211972849001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença que acolheu pedido de declaração de impenhorabilidade de bem, mas, por outro lado, julgou improcedentes os embargos. Irresignação do embargante na parte desfavorável alegando, preliminarmente, ilegitimidade de parte e, no mérito, novação da dívida por realização de acordo mais amplo do que o valor cobrado na execução. Sem razão. Preliminares. 1) Ilegitimidade não verificada. Embargante que, como devedor solidário, é passível de figurar como parte passiva na execução. 2) Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. O recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursa. Preliminares afastadas. Mérito. Acordo homologado no qual, de forma expressa, constou não importar em novação da dívida. Inadimplemento do acordado que gera a possibilidade de execução em face de todos os devedores solidários, retornando à execução até os seus ulteriores termos. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10524223920238260224 Guarulhos, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 02/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

II. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes também alegam cerceamento de defesa, aduzindo que o juízo a quo teria deixado de analisar seus argumentos relativos ao cumprimento do acordo e ao descumprimento pela exequente.

No entanto, observo que foram oferecidas várias oportunidades processuais para manifestação dos apelantes, inclusive quanto à produção de provas e ao oferecimento de embargos tempestivos. Além disso, é importante ressaltar que a questão da tempestividade foi amplamente fundamentada na sentença, tendo o juízo analisado os elementos necessários para a decisão. Nos termos dos arts. 7º e 9º do CPC, o contraditório e a ampla defesa foram assegurados, não havendo violação ao devido processo legal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO SERÔDIA EQUIVALENTE À INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIGAS, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há que se dizer que "nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade" ( AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). Mais: "A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública" (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

(TJ-SC - APL: 50103854220228240054, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 15/06/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – APELO DA PARTE EMBARGANTE – NÃO PROVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS, AINDA QUE TRATEM DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0003286-64.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 20.04.2020)

(TJ-PR - APL: 00032866420198160077 PR 0003286-64.2019.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 20/04/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução – Irresignação do embargante – Citação válida – Presunção relativa de veracidade dos atos dos oficiais de justiça, por serem dotados de fé pública – Embargante que não alegou a falsidade da certidão e tampouco requereu a produção de perícia grafotécnica sobre a assinatura constante do mandado citatório – Reconhecida a intempestividade dos embargos à execução – Embargos que foram distribuídos mais de quatro anos após a citação do executado – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005041-33.2022.8.26.0624 Tatuí, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 17/03/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DEPOIS DE MAIS DE ONZE ANOS DA CITAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE NA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS, COM BASE NO ART. 918, I, DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA IMPENHORABILIDADE NA EXECUÇÃO, LOCAL EM QUE ALÉM DE SER A VIA PRÓPRIA PARA TANTO, JÁ HOUVE PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE PELO EMBARGANTE NAQUELA DEMANDA TAMBÉM.RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0001371-13.2021.8.16.0108 - Nova Esperança - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 16.12.2022)

(TJ-PR - APL: 00013711320218160108 Nova Esperança 0001371-13.2021.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 16/12/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade, com o consequente prosseguimento da execução.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 28/11/2024